Tribunal: TCU
Processo: 042.862/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 569/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.862/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Deruchette Schleder Cunha (XXX.096.389-XX); Artur Aburad de Carvalhosa (XXX.631.131-XX); Eva Silva Camargos (XXX.473.921-XX); Fernanda Torraca (XXX.080.431-XX); Iana Manuelle de Araujo (XXX.962.974-XX); Jose Marcelo da Silva (XXX.635.983-XX); Juliana Ramos Souto (XXX.858.040-XX); Lais Silva dos Reis Tomazzoni (XXX.096.460-XX); Mary Ellen Martins Vergara (XXX.887.120-XX); Raquel Conceicao Candia de Azevedo (XXX.254.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.